Tribunal: TJPA
Processo: 0807613-13.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807613-13.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807613-13.2019.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO/AGRAVADO: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGANTE QUE SUSTENTA QUE O ACÓRDÃO RESTOU OMISSO AO NÃO TER ENFRENTADO A TESE RECURSAL DE QUE A AÇÃO EM PISO DEVERIA SER EXAMINADA EM UM RITO DE CONHECIMENTO. ACÓRDÃO QUE SE MANIFESTOU ACERCA DA EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. LOGO, MANIFESTOU-SE MESMO QUE POR OUTRO CAMINHO ARGUMENTATIVO SOBRE O TEMA DO RITO ADEQUADO.

EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Agravo de Instrumento que manteve a decisão do juízo de piso que determinou a penhora de ativos da embargante via BANCEJUD;

II – Analisando o acórdão, percebe-se que inexiste a omissão apontada tendo em vista que o órgão colegiado firmou posicionamento quanto ao tema da exequibilidade do título;

III - Por um vínculo lógico, vê-se que ao ter o acórdão se pronunciado pela compreensão da aparente exequibilidade do título, resta factível o seu posicionamento quanto ao debate sobre o rito adequado para a demanda em piso;

IV – Embargos conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807613-13.2019.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO/AGRAVADO: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA
em face do acórdão que julgou pelo improvimento de Agravo de Instrumento interposto em face de
CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.

Naquela oportunidade, julgou-se que merecia perdurar a penhora via BANCEJUD determinada pelo juízo de piso. Nesse sentido, considerou-se que a agravante não teria apresentado prova inequívoca da ilegitimidade da representação do
agente
que assinou em seu nome termo particular de prorrogação de vencimento firmado entre as partes no ano de 2012.

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omissão perante as teses apresentadas em sede recursal. Por essa argumentação, sustentou que o ato decisório colegiado deixou de se manifestar acerca da tese de que a demanda de piso não possuiria os requisitos necessários para ser levada segundo o rito executivo, visto que
‘’
o referido Termo, em nome de PRIME ENGENHARIA LTDA, padece de nulidade de representação efetivamente, pois a dissociação entre a pessoa jurídica e o seu representante legal evidenciada no documento (e corroborada na decisão ora recorrida) revela uma manifestação de vontade equívoca, ambígua, impassível de sustentar a certeza sobre a assunção de obrigação, senão sob uma ação em processo de conhecimento’’
(ID. 21834637).

Dessa peça, fora oposto contrarrazões, as quais sustentaram a inexistência de omissão no acórdão recorrido (ID. 21960467).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807613-13.2019.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO/AGRAVADO: CHAO E TETO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos

Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão, visto que o tema fora levado em consideração quando examinado a questão da legitimidade do título executivo. Vejamos a parte do voto que deixa evidente que o debate fora considerado para o alcance do entendimento de que o título cerne do litígio aparenta ser exequível.

‘’A priori, é importante analisar a alegação de ilegitimidade do Sr. Gilberto Massoud para prorrogar o vencimento do título. A agravante sustenta que o Sr. Massoud não poderia ter assinado o termo de prorrogação de vencimento em nome da empresa, uma vez que segundo esta, não era o representante legal. Contudo, é possível chegar a conclusão que este atuou como representante legal da empresa Prime Residencial, além de ser sócio da empresa Circulo Engenharia, constituída no Termo de Prorrogação de Vencimento como anuente e agravante como devedora. De modo que o Sr. Massoud sempre atuou como representante da agravante em todos os negócios firmados entre as partes, bem como sua assinatura no termo de prorrogação é válida, idônea e devidamente autenticada em cartório. [...] Nesse sentido, a agravante não trouxe aos autos documentos ou elementos robustos que comprovem a alegada dissociação entre a pessoa jurídica e seu representante, limitando-se a afirmar a ilegitimidade de forma genérica. [...] No caso em questão, a agravada demonstrou que o Sr. Massoud sempre atuou como representante da agravante, e não há evidências concretas de que o termo de prorrogação tenha sido assinado de forma irregular.
Dessa maneira, a agravante, por sua vez, não conseguiu desconstituir a validade do título com provas contundentes.’’
(grifo nosso) (ID. 20648852).

Nesse sentido, vê-se que o acórdão se manifestou quanto ao tema mesmo que não tenha declarado de uma maneira peremptória que a ação proposta em piso estava adequada quanto ao rito da execução. Entretanto, trata-se de uma conclusão lógica quando considerado a declaração do julgado de que
‘’a agravante, por sua vez, não conseguiu desconstituir a validade do título com provas contundentes’’.

Para mais, importante ressaltar que o julgador não se encontra obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente enfrentar as questões capazes de enfraquecer a conclusão adotada. Conforme a isso, vê-se que o debate sobre a justeza ou não do rito proposto pela agravada já restava examinada por um vínculo lógico de análise. Sobre a questão, é o que compreende o cediço entendimento do STJ:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016).

Portanto, nota-se que o tema não fora explicitamente exposto em razão de ser um debate do qual o acórdão havia exposto seu posicionamento por outras vias argumentativas. Trata-se – e aqui explicitando tão somente pelo dever elucidativo do juízo - de uma conclusão lógica do julgamento: se não houve prova que pudesse desconstituir o véu de validade do título apresentado, decorre-se então que o rito executivo é considerado adequado ao caso.

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/11/2024